Tribunal: TJBA
Processo: 8017357-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017357-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANDIRA DO CARMO DE JESUS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE
ATUALIZAÇÃO DO
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
E REGISTRO CIVIL
.
ATUALIZAÇÕES
DESNECESSÁRI
AS
AO DESLINDE DA AÇÃO.
DEMAIS DOCUMENTOS CORROBORAM COM O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E DOCUMENTO DE REGISTRO CIVIL DA AUTORA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO
.
Tendo a parte autora se qualificado na forma exigida em lei, fornecendo nome e sobrenome, número do CPF, profissão, endereço de sua residência e domicílio, não há razão para o indeferimento da petição inicial e extinção do processo, diante da falta de atualização do comprovante de residência e Registro Civil da Autora, tratando-se de exigência sem respaldo legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8017357-33.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
JANDIRA DO CARMO DE JESUS
, e Apelado
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para anular a Sentença, com o retorno dos autos à origem, para prosseguimento regular do feito, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador,

11